Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710725-88.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL EMBARGADO: VANIA LUCIA LOUREIRO LUCAS, VERA LUCIA YOSHIDA, WELLERSON GONTIJO VASCONCELOS JUNIOR, YEDA DE BARROS, TATIANA DE VELASCO E PONTES, TAISSIA DE VELASCO E PONTES, VALERIA DE VELASCO E PONTES D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição de ID 21729136, no prazo de 05 dias. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator